Tribunal: TJSP
Processo: 1038089-25.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Seguro obrigatório (DPVAT). Ação de cobrança de indenização. Alegação de ausência de cobertura fundada na falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório. Ilegitimidade da recusa, pois a legislação de regência exige tão somente prova do acidente e do dano decorrente. Incidência da súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça.
Distribuição da sucumbência. Condenação nos exatos termos do pedido

Ementa:
Seguro obrigatório (DPVAT). Ação de cobrança de indenização. Alegação de ausência de cobertura fundada na falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório. Ilegitimidade da recusa, pois a legislação de regência exige tão somente prova do acidente e do dano decorrente. Incidência da súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça.
Distribuição da sucumbência. Condenação nos exatos termos do pedido inicial, isto é, com base no percentual de invalidez a ser apurado por perícia. Correta a atribuição do pagamento das verbas perdimentais à requerida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162225
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038089-25.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante MAPFRE
SEGUROS S.A., é apelada MAURA SANTOS PINHEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038089-25.2017.8.26.0602 - cs
2
VOTO No 36.046
APELAÇÃO No 1038089-25.2017.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA
APTE.: MAPFRE SEGUROS S/A
APDA.: MAURA SANTOS PINHEIRO
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: MÁRIO GAIARA NETO
Seguro obrigatório (DPVAT). Ação de cobrança de indenização.
Alegação de ausência de cobertura fundada na falta de pagamento
do prêmio do seguro obrigatório. Ilegitimidade da recusa, pois a
legislação de regência exige tão somente prova do acidente e do
dano decorrente. Incidência da súmula 257 do Superior Tribunal
de Justiça.
Distribuição da sucumbência. Condenação nos exatos termos do
pedido inicial, isto é, com base no percentual de invalidez a ser
apurado por perícia. Correta a atribuição do pagamento das verbas
perdimentais à requerida.
Recurso não provido.
Cuida-se de ação de cobrança de
indenização do seguro obrigatório (DPVAT) julgada procedente pela r.
sentença de fls. 200/204, cujo relatório se adota, para condenar a ré a pagar à
autora a quantia de R$ 945,00, corrigidos desde maio de 2016 e com juros
moratórios, da citação. Sucumbente, arcará a requerida com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 800,00.
Há embargos de declaração opostos
pela ré (fls. 206/209), rejeitados pela decisão de fls. 213.
Inconformada, apela a requerida, fls.
215/227, pela reforma do julgado. Sustenta, em síntese, que a apelada não
tem direito à cobertura do seguro DPVAT porque estava inadimplente em
relação ao prêmio na época do sinistro, acenando com a inaplicabilidade à
espécie da Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça. Alternativamente,
argumenta que a autora decaiu de maior parte do pedido inicial, devendo ser
condenada a arcar integralmente com as verbas sucumbenciais.
Recurso regularmente processado, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038089-25.2017.8.26.0602 - cs
3
resposta.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Narra a autora na inicial que sofreu
acidente de trânsito em 08.05.16 sofrendo graves lesões que resultaram em
invalidez permanente. Em razão disso, pleiteia o recebimento de quantia a ser
apurada a título de indenização decorrente do seguro obrigatório.
Após a instrução probatória, a ação foi
julgada procedente, com a condenação da ré ao pagamento do valor de R$
945,00, bem como de honorários advocatícios arbitrados em R$ 800,00.
A tese de que o autor não faz jus à
indenização do seguro obrigatório, por estar, à época do sinistro,
inadimplente com o pagamento do prêmio relativo a sua motocicleta, com a
devida vênia, é destituída de fomento, pois a legislação de regência exige tão
somente “simples prova do acidente e do dano decorrente,
independentemente da existência de culpa, haja ou não
resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade
do segurado” (Lei no 6.194/74).
Ademais, ao contrário do que alega a
demandada, incide na espécie a súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça,
de teor seguinte: “A falta de pagamento do prêmio do seguro
obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos
Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para
a recusa do pagamento da indenização”.
Oportuno registrar que a edição da
aludida súmula teve, entre seus precedentes, o recurso especial no
144.583/SP, relatado pelo eminente Ministro Carlos Alberto Menezes Direito
e cuja ementa ficou assim redigida:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038089-25.2017.8.26.0602 - cs
4
“Seguro obrigatório. Lei no
6.194/74, com a redação da Lei no 8.441/92. 1. Como está
em precedente da Corte, a 'falta de pagamento do prêmio
de seguro obrigatório não é motivo para a recusa do
pagamento da indenização', nos termos da Lei no 8.441,
de 13/07/92. 2. Não tem pertinência deixar de efetuar o
pagamento devido pela razão de ser a vítima proprietária
do veículo. 3. Recurso especial conhecido e provido.” (J.
18.11.1999).
No que toca à distribuição das verbas
sucumbenciais, também não assiste razão à recorrente, pois na hipótese não
houve pedido em valor certo, tendo a autora buscado indenização adequada à
sua incapacidade, de acordo com o grau de invalidez a ser apurado por
perícia.
Tendo a condenação sido exatamente
nos termos do pleito inicial, correto que a ré arque com as verbas
sucumbenciais.
Por fim, com fundamento no art. 85, §§
1o e 11, do Código de Processo Civil, afigura-se imperioso o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais.
Assim, considerando-se o trabalho
adicional desenvolvido nesta fase recursal pelo advogado da parte vencedora,
aos honorários sucumbenciais fixados na sentença (R$ 800,00) ficam
acrescentados R$ 100,00, totalizando R$ 900,00.
Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator